Tribunal: STF
Processo: Rcl 72321
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fundação Dorina Nowill para Cegos contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 1000374-79.2023.5.02.0044, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADIs nº 3.961 e 5.625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG).



    A Fundação Dorina Nowill para Cegos narra que foi demanda por Manoel de Sousa Brito em ação trabalhista objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício na função de “motoboy”, embora tenha sido firmado contrato de prestação de serviços com a empresa constituída pela parte beneficiária, a MS Transportes. 



    Afirma que o TRT 2 manteve o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, “pelo período de 03/10/2011 a 27/10/2022, condenando a Ré a anotar o contrato de emprego na CTPS digital do reclamante [da ação trabalhista], fazendo constar a função de Motoboy e o salário de R$6.000,00”. 



    Nesse contexto, sustenta que



     



    “[a] Justiça do Trabalho é incompetente para resolver a questão que antecede qualquer reconhecimento de vínculo de emprego, ou seja, a nulidade do contrato de natureza civil entre as empresas. 



    [...] 



    Considerando que se tratava de contrato de natureza civil entre a 1ª Reclamada e a empresa MS TRANSPORTES - CNPJ 22.003.969/0001-59) – pessoa jurídica – da qual o Sr. Manoel de Souza Brito era sócio, somente após exame pelo Juízo Cível sobre eventual irregularidade, vício, ou nulidade da relação jurídica, é que se poderia cogitar do processamento de demanda, perante esta Justiça do Trabalho” (e-Doc 1, p. 7- 12 e 14)



    Defende que



     



    “o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão, nos autos da ADPF 324, reconhecendo a compatibilidade da terceirização de toda e qualquer atividade – inclusive da atividade-fim – com a Constituição. 



    [...]



    Esse C. STF, em sede de controle concentrado e difuso de constitucionalidade, tem declarado em diversas oportunidades a regularidade da prática de modelos de divisão de trabalho diferentes da clássica relação de emprego, prevista na CLT/1943.



    A ADPF 324, e o RE 958.252, julgados conjuntamente, firmaram a tese inovadora à época acerca da possibilidade de realização de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, isto é, declarou a licitude da terceirização de todas as atividades dentro de uma empresa, seja atividade de meio ou de fim.” (e-Doc 1, p. 23, 32-33)



    Requer a concessão de medida liminar para sustar a tramitação dos autos em referência nesta reclamatória e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise do mérito da reclamação.



    Compulsados os autos, tem-se que a demanda instaurada por Manoel de Souza Brito em face da Fundação Dorina Nowill para Cegos, nos autos do Processo nº 1000374-79.2023.5.02.0044, tem como referência dois períodos, a saber: i) período em que não houve formalização de contrato empregatício com anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de contratato de natureza civil e, após, ii) período em que fora contratado como pessoa jurídica (fenômeno comumente nominado “pejotização”). Essa moldura está assim delineada em sentença proferida nos autos do referido processo:



    “2.  Vínculo de emprego.  Pleiteia o autor o reconhecimento do vínculo de emprego com a ré, alegando que exerceu a atividade de motoboy de 03/10 /2011 a 27/10/2022, sob a subordinação desta. A ré, de seu turno, negou tal fato, aduzindo que contratou a empresa do reclamante em abril de 2015 para prestação de serviços de motoboy, de forma autônoma. 



    Pois bem. A representante da ré, em depoimento, reconheceu que o reclamante: a) prestava serviços para a reclamada, como motoboy, porém não soube dizer a data de início e término de tal prestação de serviços; b) trabalhava de segunda a sexta, com motocicleta própria, fazendo coleta de notas fiscais paulistas em estabelecimentos comerciais parceiros da reclamada, que fornecia um lista com o nome dos referidos estabelecimentos; c) recebia valor fixo mensal de R$ 6.000,00; d) nunca parou de prestar serviços, apesar de já ter sido substituído pelo Sr. Eraldo, mediante aviso à ré; d) reportava-se ao Sr. Guilherme, a Sra.  Thaisa ou a Sra. Sabrina (respostas 1 a 3, 5, 6, 11, 12, 15 e 16). 



     A testemunha do autor, o referido Sr. Eraldo Raimundo do Nascimento, que passou a prestar serviços de forma contínua para a reclamada em 2020, trabalhando de 3 a 4 vezes por semana, quando chamado para levar pacotes pela reclamada (Sr. Robson ou Sra. Camila, ambos da gráfica), ocasião em que fazia uma entrega e já recebia pela mesma. Afirmou que, em período anterior, em 2018 ou 2019, foi chamado pelo próprio reclamante para trabalhar em seu lugar, mediante autorização da reclamada, primeiramente por 10 ou 12 dias e depois por mais 10 dias, isto porque o reclamante saiu de férias (respostas 1 a 6 e 8). 



    Por sua vez, a testemunha da ré, Sr. Guilherme Nascimento Idalgo Domingues, também disse que o reclamante prestava serviços para a ré como motoboy, fazendo retirada de notas fiscais em estabelecimentos comerciais e a respectiva entrega aos voluntários que digitavam as notas, acreditando que tal labor se dava de segunda a sexta, e em sábados esporádicos, com o autor comparecendo todos os dias de manhã na reclamada. Afirmou, ainda, que passava ao autor a relação diária de lojas que deveria atender, bem como, que o reclamante ficou um período de férias, ocasião em que foi substituído pelo Sr. Eraldo (resposta 2, 4, 5, 7 e 11). 



    Assim, ante tais relatos, considero que o reclamante laborou na ré, mediante subordinação jurídica direta, de forma habitual e pessoal, recebendo contraprestação pecuniária, sendo certo que a sua substituição no período de férias, devidamente autorizada pela ré, não afasta o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT.  



    Dessa forma, declaro o vínculo de emprego entre o autor e a ré pelo período de 03/10/2011 a 27/10/2022, conforme informado na inicial, e diante do depoimento pessoal da sócia da ré” (edoc. 12, p. 63-64).



    Por sua vez, colhe-se dos fundamentos do acórdão proferido pelo TRT 2, o qual manteve o vínculo trabalhista reconhecido entre as partes: 



    “RECONHECIMENTO DO VÍNCULO E VERBAS DECORRENTES 



    Ante os depoimentos colhidos em audiência, o juízo de origem ‘considerou que o reclamante laborou na ré, mediante subordinação jurídica direta, de forma habitual e pessoal, recebendo contraprestação pecuniária, sendo certo que a sua substituição no período de férias, devidamente autorizada pela ré, não afasta o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT’. Dessa forma, declarou o vínculo de emprego entre o autor e a ré pelo período de 03/10/2011 a 27/10/2022, conforme informado na inicial, e diante do depoimento pessoal da sócia da ré, com a determinação de anotação na CTPS e deferimento das verbas decorrentes. 



    A reclamada insurge-se contra a conclusão originária, pretendendo a improcedência da demanda. 



    A prova oral favorece o autor.



    [...]



    Evidentes os requisitos para o reconhecimento do liame empregatício no caso dos autos, pois o reclamante trabalhou com pessoalidade, continuidade, onerosidade e subordinação. Apesar de a reclamada não ter registrado seu contrato de trabalho, teve até concessão de férias, com substituição por pessoal autorizado pela própria ré e pagamento de salário fixo mensal.



    Se o empregado comparece diariamente à empresa, no início e/ou no final do expediente; se lhe são designados determinados estabelecimentos comerciais parceiros da reclamada para as coletas diárias de notas fiscais paulistas e no final do dia presta contas do que fez, por certo sua jornada de trabalho e seu trabalho eram controlados. A fiscalização da jornada de trabalho não se dá apenas quando o empregado permanece todo o tempo sob a vista do empregador. Isso raramente ocorre. O controle do trabalho faz-se com muito maior eficácia, pela análise da quantidade produzida.



    O fato de o reclamante utilizar motocicleta própria e arcar com as despesas não obsta o reconhecimento do liame empregatício, só reforça a contradição entre arealidade contratual e a alegação recursal de fl. 714 de que ‘a MS Transportes assumia o risco da atividade econômica que desenvolve’, pois a constituição de empresa própria serviu apenas de ‘fachada’ para a fraude à legislação trabalhista. 



    Aliás, verifica-se que, apesar de a relação jurídica ter iniciado em 2011 (houve confissão da ré pelo desconhecimento quanto à data inicial), os contratos com a empresa jurídica do autor só foram firmados a partir de 2015 (fls. 128 e seguintes), o que só confirma a ‘pejotização’ para mascarar a relação de emprego. Registre-se que a exclusividade nunca foi requisito para o reconhecimento do vínculo, portanto, eventual prestação de serviços pelo reclamante a outra empresa não impede a conclusão originária.



    [...]



    Portanto, correto o reconhecimento do vínculo, com as determinações correlatas de anotação da CTPS e pagamento das verbas decorrentes. 



    Mantém-se a conclusão originária.” (e-Doc 13, p. 55-56 - grifos meus)



    Da moldura fático-jurídica relatada em acórdão em recurso ordinário proferido no Processo nº 1000374-79.2023.5.02.0044, tem-se como incontroverso que, no período de 3.10.2011 a 1º.4.2015, não foi formalizado vínculo empregatício ou contrato de prestação de natureza civil entre Fundação Dorina Nowill para Cegos e Manoel de Sousa Brito.



    Na presente reclamação, portanto, controverte-se a compreensão da Justiça do Trabalho que desconsiderou que, no período de 1º.4.2015 a 27.10.2022 (edoc. 5, p. 12), houve prestação de serviços em favor da Fundação Dorina Nowill para Cegos por meio de pessoa jurídica constituída por Manoel de Sousa Brito de modo que entende a parte reclamante que o reconhecimento de vínculo empregatício no referido período violaria a eficácia do julgado na ADPF n° 324, na ADC n° 48, nas ADI n°s 3961 e 5625 e no RE n° 958.252 (Tema nº 725 RG).



    Entendo que assiste razão à reclamante.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)



    Afronta a eficácia dos paradigmas, cuja compreensão é reforçada por decisões do STF em julgamentos posteriores que os tomaram como referência, decisão da Justiça do Trabalho que, nos autos do Processo nº 1000374-79.2023.5.02.0044, reconhece o vínculo empregatício entre as partes no período de 1º.4.2015 a 27.10.2022, desconsiderando contrato de prestação de serviços firmado com a pessoa jurídica de MS Transportes, representada pelo beneficiário do ato reclamado, Manoel de Souza Brito (edoc. 5, p. 12) .



    Havendo, nos autos do Processo nº 1000374-79.2023.5.02.0044, controvérsia referente a verbas trabalhistas devidas em períodos em que é incontroversa a ausência de formalização da prestação de serviços entre as partes, entendo que a solução da presente reclamatória deve ter o condão de viabilizar a análise dos direitos controvertidos correspondentes ao período, respeitadas as diretrizes traçadas nesta reclamação, com paradigma nos precedentes vinculantes.



    Em outras palavras, eventuais direitos trabalhistas correspondentes ao período em que não há formalização de vínculo trabalhista ou de contrato de natureza civil instituído entre as partes devem ser resguardados nos moldes em que decidido pela justiça trabalhista.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício no período regido pelo contrato de prestação de serviços firmado com a pessoa jurídica de MS Transportes, representada pelo beneficiário do ato reclamado, Manoel de Souza Brito (1º.4.2015 a 27.10.2022 - edoc. 5, p. 12).



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte superior acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente